Tribunal: STF
Processo: ACO 3438
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face de decisão que concedeu Tutela incidental para determinar que a embargante “não promova qualquer medida tendente à execução de maneira unilateral, integral e imediata da contragarantia contratual, garantindo-se ao Estado do Maranhão meio menos oneroso para quitação da dívida perante o ente central, seja mediante a compensação já proposta durante as tratativas conciliatórias, seja por meio do refinanciamento da dívida nos moldes do art. 23 da Lei Complementar n. 178/2021”.



    A União sustenta que “a decisão não se debruçou sobre os entraves jurídicos e técnicos, que dificultam a adoção das referidas soluções “menos onerosas” para a quitação dos valores inadimplidos pelo Estado do Maranhão” e que “a compensação concedida na decisão embargada – dos valores discutidos na presente demanda com as transferências federais previstas na LC nº 176/2021 – não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente”.



    Alega que “as transferências previstas na LC nº 176/2020, por derivarem de acordo celebrado entre a União e os entes subnacionais, no bojo da ADO nº 25, não compõem o rol autorizativo do art. 167, §4º, da Constituição Federal, classificando-se como incondicionadas”, destinando-se, portanto, “exclusivamente ao cumprimento do acordo pactuado na ADO nº 25, não podendo ser retidas pela União, como forma de compensar outros créditos oponíveis em face dos entes subnacionais”.



    Ressalta que “a União não é autorizada a dispor, discricionariamente, dos recursos previstos na LC nº 176/2020, sob pena de descumprimento do acordo pactuado na ACO nº 25, bem como de violação ao princípio da legalidade”.



    Aduz que “o contrato de empréstimo e garantia ROF TA 652763 não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei nº 9.711, de 1998, que, em seu artigo 6º, parágrafo único, elenca os contratos que podem ser objeto de encontro de contas”.



    Destaca, ainda, que “o montante repassado ao Estado do Maranhão, por força da LC nº 176/2020, é inferior ao valor da parcela inadimplida no contrato ROF TA652763”, tendo em vista que “a União transferiu, ao Estado do Maranhão, com fundamento na LC nº 176/2020, durante o exercício de 2021, o total de R$ 4.630.825,51 (quatro milhões, seiscentos e trinta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos). Por outro lado, o passivo discutido na presente demanda alcança, na posição de 21/06/2021, o valor de R$ 281.295.480,79 (duzentos e oitenta e um milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e nove centavos)”.



    A União prossegue afirmando que “se fosse realizada, a compensação implicaria na quitação parcial da dívida do Estado do Maranhão, a configurar verdadeira hipótese de refinanciamento de dívida, proibida pelo artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal”, sendo que, nesse caso, “a decisão embargada acabou por possibilitar, sob a forma de uma compensação, a realização de operação de crédito entre entes federativos, sem respaldo normativo, ou mesmo definição dos parâmetros do ajuste (juros de mora, correção monetária, número de parcelas)”.



    A União assevera, ainda, que “o Estado do Maranhão não está gozando de qualquer das benesses do RRF, não se encontrar sequer em vias de adesão e não obteve nenhuma decisão no sentido de antecipar os referidos benefícios” e que “o ente federativo não é elegível ao Regime de Recuperação Fiscal, e, justamente por essa razão, não tem direito a assinatura do termo aditivo previsto no artigo 23 da LC nº 178/2021, para o refinanciamento dos seus passivos judiciais”.



    Segundo a embargante, “o artigo 23, caput, da LC nº 178/2021 autoriza a repactuação dos passivos oriundos de decisões judiciais, desde que cumpridos dois requisitos cumulativos: a) que a decisão tenha sido proferida no bojo de ação ajuizada até 31/12/2020; b) que a decisão tenha antecipado benefícios do Regime de Recuperação Fiscal”. Assim, “para que sejam refinanciados, os valores inadimplidos deverão decorrer de decisões judiciais que antecipem benefícios do Regime de Recuperação Fiscal - RRF. Fora dessa hipótese específica, os débitos não poderão integrar o termo aditivo previsto pelo artigo 23 da LC nº 178/2021”.



    Por fim, ressalta que, “caso mantida a aplicação do artigo 23 da LC nº 178/2021 ao caso concreto, é preciso que a decisão contenha os parâmetros do refinanciamento dos valores inadimplidos”, devendo, no caso de mantida a aplicação do artigo 23 da LC 178/2021, serem os valores inadimplidos “refinanciados em 130 (cento e trinta parcelas), conforme requerido expressamente na petição de tutela incidental apresentada pelo Estado do Maranhão”, devendo, ainda, ser considerado “que o contrato a ser celebrado seja considerado operação de crédito para fins de verificação de limites e condições (art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal e Resoluções do Senado Federal nº 40/2001 e nº 43/2001)”.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    A propósito, cumpre ressaltar que, ao contrário do que arguido pela embargante, no âmbito da tutela cautelar não há necessidade de uma exame exauriente de todas as questões suscitadas pelas partes, medida esta que será adotada quando do julgamento do mérito da presente ação.



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente